Tribunal: TJDFT
Processo: 0160859-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0160859-06.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ROSSANA DEBORAH CONCEIÇÃO FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NORMAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Hipótese em que o processo de execução se iniciou durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi arquivado e expedida certidão de crédito, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta n. 73/2010 do TJDFT e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. 2. Referidas normas administrativas traziam previsão expressa de que o processo seria arquivado definitivamente, sem prejuízo do transcurso normal do prazo prescricional. 3. Em se tratando de processo, cujo prazo da prescrição intercorrente já estava em curso, descabe a aplicação da regra de transição do art. 1.056, do Código de Processo Civil atual, que se destina exclusivamente às execuções que estivessem suspensas por ausência de bens penhoráveis por ocasião da entrada em vigor do CPC/2015, nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou mesmo se iniciado (Incidente de Assunção de Competência. Tema IAC 1. REsp 1.604.412/SC, Ministro Marco Aurélio Bellize, julgado pela Segunda Seção em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Também ante o início do prazo prescricional, desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como ocorrido no caso. 5. A extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem de onerar o exequente com a sucumbência. 6. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, defendendo a não ocorrência da prescrição, porquanto o prazo seria o quinquenal. Aduz, ainda, que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porque não houve a sua intimação prévia e pessoal para dar andamento ao processo, de modo que a extinção do feito também acaba por prestigiar o enriquecimento ilícito da parte contrária, pois impede que o banco busque a quitação dos débitos oriundos do contrato. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID. 33617375 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a regra de transição do art. 1.056 tem aplicação exclusivamente aos processos de execução em curso, que estivessem suspensos por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do CPC/2015, nunca naquelas execuções em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou mesmo se iniciado, “já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique”, e em respeito à irretroatividade da lei processual. No caso dos autos, o prazo prescricional teve início na data do trânsito em julgado da sentença que determinou a expedição da carta de crédito e o arquivamento da execução, em 24/05/2013 e, portanto, já se encontrava em curso ao tempo da entrada em vigor do CPC de 2015 [...] O termo final do prazo da prescrição intercorrente, portanto, foi alcançado em 24/05/2018 [...] No caso dos autos, o processo estava arquivado por força da emissão da certidão de crédito, afigurando-se desnecessária a intimação do exequente/apelante, e, antes da sentença extintiva que reconheceu a prescrição, o exequente/apelante manifestou-se sobre eventuais fatos obstativos do prazo prescricional (ID 28652494), garantindo-se o contraditório efetivo e a aplicação do princípio da não surpresa” (ID. 32177603). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora, quanto à prescrição intercorrente, encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO ÂMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. [...] 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1861453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 33617375 - Pág. 1), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016